Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705502-76.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA, CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as embargantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos respectivamente. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator